Tribunal: TJPA
Processo: 0801718-28.2023.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801718-28.2023.8.14.0066

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EUCLEIA DA SILVA DE CARVALHO, JOAO BATISTA DE CARVALHO, CRISTIANE SOUSA PIEDADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO ABALO SUBJETIVO INDIVIDUAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DOS AUTORES DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA PREJUDICADO APÓS JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos por EUCLEIA DA SILVA DE CARVALHO e outros, bem como por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra decisão monocrática proferida em apelação cível oriunda de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação por danos morais e materiais ajuizada em razão de alegada falha no fornecimento de energia elétrica. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. Em decisão monocrática, foi dado parcial provimento ao apelo da concessionária para afastar a condenação moral. Os autores sustentam a existência do dano moral diante da precariedade do serviço, enquanto a concessionária requer a adequação integral da sucumbência após a exclusão da condenação indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, por si só, enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer se houve comprovação mínima do abalo moral subjetivo individual dos consumidores; e (iii) determinar os efeitos da reforma integral da sentença sobre a distribuição da sucumbência e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil objetiva do fornecedor exige a comprovação mínima da conduta, do dano e do nexo causal, ainda que dispensada a demonstração de culpa.

4.

A inversão do ônus da prova não exonera a parte autora do dever de apresentar elementos mínimos aptos a demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado.

5.

A mera demonstração da falha na prestação do serviço de energia elétrica não implica automaticamente reconhecimento de dano moral indenizável, sendo necessária a individualização concreta do abalo subjetivo suportado pelos consumidores.

6.

A existência de litisconsórcio ativo em demanda individual impede a presunção genérica de dano moral coletivo ou indistinto, exigindo demonstração específica da repercussão íntima experimentada por cada autor.

7.

A repetição, em agravo interno, de argumentos já apreciados e rejeitados autoriza a manutenção da decisão agravada mediante fundamentação por referência, conforme entendimento consolidado no Tema 1.306 do STJ.

8.

A divergência jurisprudencial alegada sem cotejo analítico exauriente e sem demonstração de similitude fática não possui aptidão para infirmar a decisão recorrida.

9.

A exclusão integral da condenação por danos morais conduz ao provimento integral do recurso de apelação da concessionária, impondo a redistribuição da sucumbência exclusivamente aos autores e a majoração dos honorários advocatícios para 13% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno dos autores desprovido. Agravo interno da concessionária prejudicado após juízo de retratação.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil objetiva do fornecedor exige comprovação mínima da conduta, do dano e do nexo causal para configuração do dever de indenizar.

2.

A falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica não gera automaticamente dano moral indenizável sem demonstração concreta do abalo subjetivo individual.

3.

A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora da apresentação de elementos mínimos de prova dos fatos constitutivos do direito alegado.

4.

A fundamentação per relationem é válida quando o agravante apenas reproduz argumentos anteriormente analisados sem inovação relevante.

5.

A reforma integral da sentença impõe a redistribuição integral da sucumbência em desfavor da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 1.021, § 3º, 1.026, § 2º, e 1.022; CDC, normas relativas à responsabilidade objetiva do fornecedor.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.306; STJ, AgInt no AREsp nº 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0803782-55.2024.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 20.05.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2015417/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27.03.2023, DJe 29.03.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0801718-28.2023.8.14.0066

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

VARA ÚNICA DE URUARÁ/PA

AGRAVANTES/AGRAVADOS:

EUCLEIA DA SILVA DE CARVALHO E OUTROS

ADVOGADO:

DAIANE CARREIRO DOS SANTOS - OAB PA 37.598

AGRAVADA/AGRAVANTE:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:

FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB PA 12.358

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Reproduzo o relatório já lançado ao ID.

35171460, de modo a se evitar a repetição de falas:

“(...)
Vistos.

Ação
: de obrigação de fazer com pedido de reparação por dano moral e material e antecipação de tutela proposta por
EUCLEIA DA SILVA DE CARVALHO, JOAO BATISTA DE CARVALHO e CRISTIANE SOUSA PIEDADE
em detrimento de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
objetivando compelir a concessionária à regularização do fornecimento de energia elétrica, bem como a recomposição moral e material decorrente da anunciada falha.

Sentença:
de parcial procedência dos pedidos, rejeitando os pedidos atinentes a obrigação quanto as melhorias na rede e dos danos materiais pela depreciação e perdas nos valores das faturas, contudo acolhendo o pleito de dano moral e condenando a Concessionaria ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização.

Recurso:
de apelação cível por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
anunciando o desacerto da sentença ao argumento de inexistência de prática de qualquer ato ilícito, bem como a regularidade na oferta de energia conforme normativa reguladora, o que por conseguinte afasta qualquer condenação em danos morais, cuja condenação se mantida, deve ter seu valor recalibrado.

Sob Id. 30294408, colhe-se petição dos apelados a respeito de suposta intempestividade do recurso.

Contrarrazões:
apresentadas, conforme ID. 30294414.

Ao ID. 33299570 afastou-se a preliminar de intempestividade e recebeu-se o recurso com efeito suspensivo.

Autos conclusos ao gabinete em 25 de fevereiro de 2026.

É, no essencial, o relatório. Decido.

(...)”

Sob ID. 35171460, conheceu-se do recurso da Concessionária e deu-lhe parcial provimento para afastar a condenação em danos morais, mantendo-se a sentença nos demais moldes.

EUCLEIA DA SILVA DE CARVALHO E OUTROS
ao ID. 35333842, anunciam o desacerto da decisão monocrática, uma vez que sem seu entender, o indeferimento dos danos morais enseja em interpretação restritiva do conjunto fático e probatório nos autos, bem como afronta a compreensão jurisprudencial inclusive deste TJPA.

Sob ID.
35714143
, a
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, interpõe agravo interno com o fito de reconsideração da decisão no que pertine ao dispositivo da decisão monocrática e seu reflexo na recalibração da verba honorária, uma vez que ao fim, todos os pedidos dos Autores foram indeferidos, atraindo a compreensão de provimento integral e sucumbência exclusiva dos Requerentes.

Contraminuta apresentada ao ID. 36407665 por
EUCLEIA DA SILVA DE CARVALHO E OUTROS
.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0801718-28.2023.8.14.0066

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

VARA ÚNICA DE URUARÁ/PA

AGRAVANTES/AGRAVADOS:

EUCLEIA DA SILVA DE CARVALHO E OUTROS

ADVOGADO:

DAIANE CARREIRO DOS SANTOS - OAB PA 37.598

AGRAVADA/AGRAVANTE:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:

FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB PA 12.358

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos recursos.

1.

Quanto ao agravo interno de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Antes de mais nada, de fato, tenho por exercer o juízo de retratação quanto ao Agravo Interno de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
e compreender que, uma vez que os danos morais também foram indeferidos, o caso é de provimento integral do apelo porque enseja em recalibração da verba honorária sucumbencial custeada integral e exclusivamente pelos Autores.

Desta forma, o Apelo deve ser tomado como conhecido e
INTEGRALMENTE PROVIDO
para além de afastar a condenação em danos morais, recalibrar a verba honorária para ser integralmente pelos Autores e, majorada de 10% para 13% do valor da causa, uma vez que inexistente condenação e proveito econômico.

Assim, resolvida a controvérsia, tenho que o Agravo Interno de ID. 35714143 está prejudicado.

2.

Quanto ao agravo interno de CARLA IONE CASTRO DA COSTA e OUTROS.

Avante
e com objetividade.

O recurso não comporta provimento e, diante da repetição – pelos Agravantes - de argumentos já analisados e refratados, necessária a ratificação das razões de decidir da Monocrática recorrida.
Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto, entendeu pela inexistência de dano moral uma vez que não se percebeu a individualização do dano subjetivo nos consumidores autores.
In verbis:

“(...)
A Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repare bem.

Embora, a responsabilidade possa eventualmente ser atribuída de forma objetiva –
o que independe de prova da culpa do agente
- não ilide a comprovação mínima das demais nuances. Prova mínima de
conduta
, prova mínima de
dano
, prova mínima de
nexo
.

Não havendo comprovação mínima, sequer podemos adentrar nos liames subjetivos quanto a percepção de dano, nexo e conduta.

Neste sentido é a compreensão jurisprudencial:

“(...) 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). (...) 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ainda:

“(...)
Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, exige a comprovação mínima da conduta, do dano e do nexo causal para ensejar a reparação civil. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803782-55.2024.8.14.0040 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/2025
)

Note-se que não houve comprovação mínima (
para não dizer nenhuma
) do abalo moral percebido individual e intimamente pelos Consumidores porque a energia elétrica fornecida está sob falha de distribuição. Note-se que a ação intentada é individual sob litisconsórcio ativo, o que não atrai a predicação de presunção do abalo moral para uma demanda posta em coletividade.
(...)”

Note-se que, muito embora houvesse prova da falha na prestação dos serviços, os Autores não fizeram prova nenhuma a respeito do abalo moral percebido. As argumentações coletivas esvaziaram a identificação
pessoa a pessoa
do dano subjetivo requerido.

Para mais,
ressalte-se que a simples existência de julgados de outros relatores ainda que da mesma Turma fixando indenização, inclusive com valores mais elevados não impõe, por si só, a majoração pretendida, notadamente quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador
e observando as particularidades do caso
.

Ademais, o dissídio jurisprudencial invocado pelos agravantes, além de não existente (
diante da falta de cotejo exauriente entre as hipóteses julgadas
), não possui caráter vinculante que imponha a majoração pretendida, sobretudo diante da necessidade de observância do caso concreto em si e suas particularidades.

“(...) 2. Não basta a mera transcrição de ementas ou de trechos de julgado para a demonstração do suposto dissídio jurisprudencial, sendo indispensável que a parte recorrente evidencie, de forma satisfatória, os trechos aptos a demonstrar que o aresto paradigma tenha apreciado matéria idêntica a dos autos, à luz da mesma legislação federal analisada pelo acórdão recorrido - dando-lhe solução distinta. 3. A alegação de notoriedade do dissídio apenas dispensa a realização do cotejo analítico quando os elementos contidos no recurso são suficientes para se concluir que os julgados confrontados conferiram tratamento jurídico distinto à similar situação fática, o que não ocorreu na espécie. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 2015417 PR 2022/0225879-3, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023)

Assim, ausentes elementos que infirmem os fundamentos da decisão agravada ou que demonstrem a manifesta inadequação do indeferimento dos danos morais requeridos, deve ser mantida a decisão que
reformou a sentença e assim retirou a condenação dos danos morais imputados.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

4.

Agravo Interno de ID. 35714143 prejudicado, uma vez que o dispositivo da decisão monocrática passou a ser
“Desta forma, o Apelo deve ser tomado como conhecido e
INTEGRALMENTE PROVIDO
para além de afastar a condenação em danos morais, recalibrar a verba honorária para ser integralmente pelos Autores e, majorada de 10% para 13% do valor da causa, uma vez que inexistente condenação e proveito econômico.”

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/06/2026